Tribunal: TJES
Processo: 5028051-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028051-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: MARIA DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido.

2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ.

3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos.

4. Honorários de sucumbência fixados dentro da razoabilidade.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
contra a sentença (ID 7257684) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
MARIA DE LIMA PINHEIRO
na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais”,
tornando definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência e

condenando a apelante a:
1)
Autorizar e a custear a internação hospitalar à autora;
2)
pagar à demandante a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora; e
3)
ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária (item “2”).

Em seu articulado (ID 7257686), a apelante pretende a reforma da sentença objurgada defendendo, em síntese, que: i) Deve ser aplicada a Lei 9656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e apenas subsidiariamente a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor); ii) legalidade da negativa de internação pleiteada, uma vez que a Apelada ainda se encontrava no período de carência; iii) inexistência do dever de indenizar; iv) necessidade de redução do valor da condenação em danos morais; e v) necessidade de reformulação da condenação em honorários de sucumbência.

A apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 7257692).

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
contra a sentença (ID 7257684) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
MARIA DE LIMA PINHEIRO
na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais”,
tornando definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência e

condenando a apelante a:
1)
Autorizar e a custear a internação hospitalar à autora;
2)
pagar à demandante a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora; e
3)
ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária (item “2”).

Em suas razões recursais (ID 7257686), a apelante pretende a reforma da sentença objurgada defendendo, em síntese, que: i) Deve ser aplicada a Lei 9656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e apenas subsidiariamente a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor); ii) legalidade da negativa de internação pleiteada, uma vez que a Apelada ainda se encontrava no período de carência; iii) inexistência do dever de indenizar; iv) necessidade de redução do valor da condenação em danos morais; e v) necessidade de reformulação da condenação em honorários de sucumbência.

Pois bem, como se pode observar, a controvérsia devolvida na presente apelação cível está relacionada à regularidade ou não da cobertura médico-assistencial e à existência dos danos morais indenizáveis, bem como sua eventual valoração.

As provas produzidas demonstram a existência da relação jurídica-contratual entre as partes, diante da contratação do plano MedSenior ES 1 - ENFERMARIA, destinado à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar (ID 7257549).

Ao contratar o seguro-saúde, é compreensível que a usuária almeje a prestação do serviço
tão logo surpreendida com a enfermidade
, além do tratamento compatível com as aflições inerentes às situações emergenciais por ela vivenciadas.

A usuária do plano de saúde recebeu o diagnóstico abaixo descrito:

“SRA. MARIA DE LIMA PINHEIRO, 64 ANOS, INICIOU QUADRO INTERMITENTE DE FRAQUEZA E DORMENCIA EM MÃO ESQUERDA E DURANTE INVESTIGAÇÃO NEUROLÓGICA EVIDENCIOU-SE NA RM DE CRANIO LESÃO FRONTO PARIETAL A DIREITA DE PROVAVEL ORIGEM INFECCIOSA OU NEOPLÁSICA. EVOLUINDO COM CRISE EPILEPTICA FOCAL EM MEMBRO SUPERIOR A ESQUERDA RECORRENTE. EXAMES LABORATORIAIS DE SOROLOGIAS APRESENTOU-SE POSITIVO PARA O DIAGNÓSTICO DE HIV. REALIZADO LIQUOR QUE EVIDENCIOU AUMENTO DE CELULAS = 16, COM PREDOMINIO DE LINFCITOS, PROTEINAS 72, GLICOSE 44. PORTANTO NECESSITA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR URGENTE PARA INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DA MENINGOENCEFALITE. NEUROTUBERCULOSE? NEUROTOXOPLASMOSE? NEUROCRIPTOCOCOSE?” (ID 7257550)

Em razão do referido diagnóstico foi solicitada a sua internação em caráter de
“urgência”
(ID 7257550).

Não obstante, a Apelante negou a cobertura da internação, sob o argumento de que o prazo de carência para internações, conforme previsão contratual, ainda não havia sido cumprido, não estando obrigada a prestar serviços estranhos ao contrato.

Em que pese à digressão, a Apelante não foi capaz de produzir prova contundente da legitimidade da negativa.

A circunstância de a beneficiária do plano de saúde não ter cumprido os prazos de carência contratual não exime a responsabilidade da Apelante. Isso porque, a previsão contratual é excepcionada nos casos de urgência e emergência, conforme previsão no art. 12, V, da Lei n.º 9.656/98. e na presente situação a carência para urgências tinha um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme documento ID 7527549.

Desta feita, como se pode observar, a própria Lei 9656/98 assegura a Apelada o direito pleiteado, embora também seja aplicável o CDC à hipótese, como descreve o art. 35-G da descrita legislação, na qual se socorre a apelante.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e emergência a pretexto de não cumprimento do prazo de carência.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 597/STJ. DANO MORAL E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia tem origem em recusa de cobertura de cirurgia de apendicite prescrita durante atendimento de emergência.

2.
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597/STJ)
.

3.
Caso concreto em que o prazo de 24 horas de carência havia sido cumprido, sendo abusiva, portanto, a recusa de cobertura da cirurgia de emergência
.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem, R$ 15.000,00, não se mostra excessivo, a justificar sua redução em recurso especial.

5. O Tribunal de origem condenou a operadora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em virtude da "alteração da verdade dos fatos".

6. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.160.660/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)” (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA N. 284/STF. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega ofensa genérica à lei e deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo caráter urgente da internação. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.089.628/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria o direito do agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.
2. Mérito: O tratamento solicitado pelo médico à operadora de plano de saúde apelada em favor do apelante é coberto pelo plano e se encontra previsto no contrato, razão pela qual é ilícita a negativa da operadora, sobretudo porque o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor. 3. A cláusula de carência pode ser mitigada quando o procedimento ou tratamento for de manifesta urgência e sua demora frustrar o próprio sentido da celebração do contrato. 4. Ante o conteúdo probatório dos autos, bem como levando em conta a enfermidade que acometia o apelante, restou comprovada a urgência do procedimento solicitado, de modo que foi ilícita a negativa da operadora apelada, que, ao deixar de considerar a urgência do tratamento, aplicou indevidamente a cláusula de carência.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150186760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)
.
(destaquei)

Não constitui demasia consignar que
a Lei nº 9.656/98 considera obrigatória a cobertura de atendimento nas situações de emergência ou urgência médica,
pelo período necessário ao tratamento
, conforme critério do médico responsável pelo atendimento,
verbis
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
[...]

Na hipótese, a vigência do contrato e o caráter de urgência restaram incontroversas e não há nos autos prova que justifique a recusa da cobertura, de modo que não se pode dizer que a Apelante agiu em exercício regular de direito. Posto isso, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto ao dever de internação e tratamento de urgência, mesmo porque
“
a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”
. (AgInt no AREsp n. 892.340/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016)
.
(destaquei)

Igualmente, não há razões para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Conforme também manifestado pelo c. STJ, “
a recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável
”. (AgInt no AREsp n. 1.941.325/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
. Súmula 597/STJ. 2.
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020)
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.)” (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como bem asseverado pelo nobre Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado atendimento médico/hospitalar deve ser realizada à luz da legislação consumerista, diploma cuja aplicação, diuturnamente solicitada em virtude dos frequentes abusos das empresas de plano de saúde, vem sendo irrefutável diante da natureza jurídica dos serviços prestados e da contraprestação exigida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 14090070278, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2010, Data da Publicação no Diário: 08/06/2010).
2. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme quanto a licitude da cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de urgência ou emergência, como se deu no presente caso. 3. Trata-se de dano moral in re ipsa, devido em virtude do agravamento da situação de aflição e angústia causada ao paciente. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgRg no AREsp 718.634/DF)
4. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), montante compatível com a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes, suficiente para reparar o dano sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração da conduta da apelante, sem implicar em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170022989, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020). (destaquei)

Com relação ao
quantum
indenizatório, melhor sorte não socorre a Apelante ao pretender a sua redução.

Como se sabe, na fixação do dano moral deve-se levar em consideração a intensidade do dolo ou da culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

Ao se adentrar nas minúcias do caso, percebe-se que a usuária precisou de socorro judicial para realizar o tratamento médico médico de urgência, pela própria gravidade da condição de saúde, isso sem mencionar o constrangimento e aumento da dor e angústia justamente quando mais precisava dos serviços contratados pelo plano de saúde.

Desse modo, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) está a refletir a razoabilidade e a proporcionalidade esperada, diante das peculiaridades do caso, conforme já decidiu recentemente esta Corte em situação análoga:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido. 2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ. 3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 4. Recurso desprovido.(Data: 14/Jan/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5010380-57.2022.8.08.0024 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecimento, mas sim, tentar reparar o dano sofrido em face da negativa na prestação dos serviços contratados.

Também não vejo qualquer incorreção ou excesso nos honorários de sucumbência estipulados, inexistindo razão para alterá-los.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pecuniária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar